Tribunal: TJES
Processo: 5004194-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Ausência de Fundamentação; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004194-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEI RAMALHO MARQUES
COATOR: JUIZO DE IBATIBA - VARA UNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

20/07/2022

O SR. ADVOGADO HENRIQUE ZUMAK MOREIRA:-

Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, saúdo os demais membros dessa Câmara bem como o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça.

Este Habeas Corpus trata, em suma, de duas premissas fundamentais da nossa República, sociedade e democracia. Digo que se trata de sociedade e democracia, porque os dois temas dizem respeito a atos extremamente singelos de proteção ao nosso ordenamento.

Os fatos que trazemos em sede deste Habeas Corpus dizem respeito a um Juiz de Direito aposentado que, em razão de condenação pelo egrégio Tribunal Pleno, sofreu ação penal espelho, quando digo "espelho",
ipsis litteris
, os mesmos fatos que levaram à sua condenação o levaram também à instauração de ação penal.

Ocorre que o egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, não só o condenou mas também o absolveu. É justamente essa coerência que buscamos trazer neste Habeas Corpus, isso porque, quando a ação penal foi instaurada, os dois fatos que foram trazidos a lume em sede de imputação.

Um se trata de condenação à unanimidade, e o outro se trata de absolvição à unanimidade. Portanto o Habeas Corpus trata exclusivamente do tema da absolvição no PAD, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno; aqui consigno os votos dos Desembargadores titulares, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e Desembargador Willian Silva, nesse sentido, que, portanto, merecem coerência em âmbito de direito sancionatório.

Feita essa contextualização, é importante que antes façamos a primeira abordagem desse Habeas Corpus, que é uma abordagem mais simplória, mas é extremamente relevante. Tão logo houve a resposta à acusação (aventamos que o Tribunal Pleno, à unanimidade, havia absolvido o Juiz de Direito em razão de absoluta ausência de provas e o estado era duvidoso em relação ao resultado da imputação), dissemos o seguinte: com base em três orientações do STJ, de 2014, 2015 e 2021; as orientações dizem respeito à necessidade de superar antigos dogmas, que falam o seguinte: as instâncias administrativa e penal são absolutamente distantes; se são distantes, devem ser julgadas com independência.

Ocorre que a nossa sociedade é feita de gatilhos em âmbito de Direito; se é feita de gatilhos em âmbito de Direito, significa dizer que o Direito entendido constitucionalmente como
ultima ratio
só pode ser aventado, tocado quando se são superadas absolutamente as demais instâncias.

Não estamos dizendo que há necessidade de se renovar, revolver a demanda. Não, não há, porque a premissa básica dessa fala é "espelho". O Ministério Público não fez absolutamente nada a mais de imputação que não foi feito em sede de PAD, aliás, até fez, para tentar trazer uma hipótese de ratificação de que o Juiz de Direito teria bens em outros estados, havia patrimônio descoberto, lavagem de dinheiro, mas nada se descobriu. Não é a toa que todas as questões relativas ao patrimônio foram arquivadas, portanto só restou ao Ministério Público acusá-lo a respeito desses dois eventos, espelho, mais uma vez. Se é espelho, não há necessidade de nova visualização dessas provas, há mera necessidade de verificar se, de fato, estão ali e se são iguais, afinal de contas o Tribunal já decidiu que, em standard probatório absolutamente idêntico ao penal, porque, apesar de ser PAD, apesar de ser Direito Administrativo sancionador, estamos tratando de prerrogativa constitucional da Magistratura.

Não é possível que fosse imaginável que fosse derrubada a garantia da aposentadoria compulsória da titularidade da Magistratura simplesmente com um standard probatório menor, não, é exatamente igual ao Penal; se é exatamente igual ao penal, como acionar o Direito Penal se, no Administrativo, já está esgotado? Esse é o ponto.

Por que eu disse que, inicialmente, esse Habeas Corpus trata de sociedade e democracia? Trata de sociedade e democracia, porque nossa sociedade escolheu um ordenamento jurídico coerente, harmonioso e que se retroalimenta. Para ser harmonioso, precisa obedecer aos seus gatilhos de acesso ao Direito Penal, o Direito sancionador precisa ser coerente; se precisa ser coerente, é justamente nesse momento que o Superior Tribunal de Justiça iniciou a superação do dogma da independência entre as instâncias e tratou o Direito sancionador como um só, com a necessidade de coerência, nada mais, nada menos.

Então, se o Tribunal Pleno optou por absolver o Magistrado com absolutamente os mesmos fatos, as mesmas oitivas, os mesmos documentos, como seria possível sequer ventilar uma imputação penal sobre a mesma coisa? Não é, com todas as vênias, possível acessar o Direito Penal se o Direito Administrativo já restou esgotado em absolvição. Portanto, mais uma vez, reitero a necessidade desta egrégia Corte reconhecer a ausência de justa causa especificamente em relação a um dos eventos da denúncia, uma vez que já se delineou a ausência de quaisquer provas para a imputação e condenação em âmbito administrativo. Portanto as portas do Direito Penal estão fechadas.

Por que digo, também, que há um contexto de democracia? Há um contexto de democracia porque escolhemos uma sociedade em que os Magistrados fazem concurso, não são eleitos. Então existem portas para que o concurso seja feito de uma forma ímpar e que a Magistratura seja feita também de uma forma democrática. A fundamentação é isso; a fundamentação das decisões judiciais é um exercício democrático, é uma forma de que os estudantes de Direito que estão aqui, de 1º período, consigam entender o que está sendo decidido. Se assim o é, o outro tema desse Habeas Corpus é justamente o fato de que, quando trouxemos, na resposta à acusação, todas essas questões complexas, que envolvem a autoridade de decisão do egrégio Tribunal Pleno dessa Corte, a resposta jurisdicional que tivemos foi: "Não é caso de absolvição sumária. Ratifico a denúncia.”

Poderíamos, em sede de resposta à acusação, ter trazido elementos inclusive estranhos aos autos, poderíamos ter defendido o Magistrado com base em furto, com base em tráfico, com base em qualquer outra coisa que essa resposta seria absolutamente igual, afinal de contas essa resposta jurisdicional se encaixa em qualquer hipótese de quaisquer temas que sejam julgados aqui. Se assim o é, a evolução do nosso Direito demanda exigência de fundamentação e de resposta em enfrentamento, absolvendo do Direito Constitucional, inicialmente do Processo Civil,
ipsis litteris
cópia do artigo 489, que veio ao 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Para que a resposta jurisdicional seja fundamentada e, portanto, válida, precisa enfrentar, e não ser genérica, precisa enfrentar os argumentos de defesa, e não ser genérica. Então, se, por um lado, a ação penal foi aberta em sua instrução sem que houvesse resposta jurisdicional sobre o que havia tratado, por outro, a imputação sequer poderia ser aberta, uma vez que o egrégio Tribunal Pleno já decidiu que não há nada que autorize a condenação administrativa. Então o que nos resta senão admitir a impetração desse Habeas Corpus?

É importante indicar que, nesse aspecto de admissão, todas as orientações que juntamos aos autos são em Habeas Corpus, sem exceção; cito o Habeas Corpus 601.533, do Ministro Sebastião Rei Júnior, do ano passado, o Habeas Corpus 3287 e o Habeas Corpus 289.123, todas em sede de Habeas Corpus, todas reconhecendo que, em âmbito de coerência do direito sancionador, há necessidade de, uma vez fechado o gatilho do Direito Administrativo, não se abrem as comportas do Direito Penal e isso não demanda revolver provas, isso não demanda ultrapassar a via estreita do Habeas Corpus para essas hipóteses, demanda exclusivamente seguir uma orientação e uma necessidade de superação desse antigo dogma de que as instâncias são independentes e cada um segue seu curso, como se nada se comunicasse.

Assim sendo, pedimos o enfrentamento do tema, enfrentamento não só por determinar que a resposta jurisdicional que nos foi feita em sede de ação penal seja revista, tendo em vista que é absolutamente genérica (portanto, se é genérica, é nula, não é admissível enquanto decisão judicial), que se determine que o ato coator seja renovado e sejam enfrentados esses temas. Caso eventualmente essa egrégia Câmara Criminal compreenda que a decisão, a despeito de genérica, permanece válida em sua inteireza, que enfrente o tema, que enfrente inclusive as arguições e invocações de orientação jurisprudencial que trouxemos, porque esse também é um dos quesitos do artigo 315, § 2º; não basta enfrentar os argumentos, tem que se fazer os
distinguishing
sobre as orientações invocadas.

É nesse sentido que peço a concessão da ordem, seja para um tema, seja para o outro.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno dos autos.

*

ggf/tnsr*

27/07/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes Pares, na última sessão pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos autos com especial atenção aos pontos ressaltados pelo douto advogado, sinto-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VANDERLEI RAMALHO MARQUES em face de decisão proferida pelo juízo de Ibatiba nos autos do processo 0000499-55.2021.8.08.0064.

A defesa pretende o reconhecimento de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia pelo não enfrentamento das questões suscitadas em resposta à acusação, em especial relativas ao “Evento 1” descrito na inicial acusatória.

Subsidiariamente, argumenta a ausência de justa causa no recebimento da denúncia no tocante ao mesmo evento pela inépcia da inicial, uma vez que pelos mesmos fatos e diante do mesmo contexto probatório o paciente foi absolvido na esfera administrativa.

Após debruçar-me mais atentamente sobre os documentos que instruem a inicial não vejo motivos para alterar o entendimento antes expresso na análise do pedido liminar.

Mantenho meu convencimento de que a defesa pretende criar uma vinculação obrigatória da esfera administrativa e da esfera penal em todos os casos de absolvição naquela, seja qual forem os motivos empregados para tanto.

Não ignoro os elementos trazidos a lume, em especial as razões que levaram o Tribunal Pleno a absolver o paciente no evento relacionado à denominada Operação Hidra em sede de Processo Administrativo.

Ocorre que aqui estamos em diverso momento processual, no qual, para além de ponderações acerca da necessidade de observância à primazia do interesse público consubstanciado no in dubio pro societate, inauguramos nova fase instrutória, com produção probatória inerente ao processo criminal.

Além disso, devemos respeito ao ditame constitucional que resguarda a autonomia funcional do magistrado com competência para análise do feito, que após apreciação do contexto exposto pelo Ministério Público, detectou elementos indiciários suficientes para inaugurar a persecução.

Pela fundamentação dispensada, tanto em seu pedido principal quanto em seu pedido subsidiário, percebo que a defesa pretende uma absolvição sumária pela conclusão alcançada em via administrativa, travestida de ausência de justa causa para oferecimento da denúncia.

Tal interpretação mostra-se diametralmente oposta ao entendimento há muito consagrado pelas Cortes Superiores no sentido de que
“eventual absolvição na esfera administrativa não vincula o resultado da ação penal, haja vista a independência entre tais searas”
(HC n. 388.750/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Ainda assim, e aqui faço minha a judiciosa fundamentação dispensada pela douta Procuradoria de Justiça, as causas de pedir expressas pelos impetrantes permeiam intimamente a defesa a ser exercida no bojo da ação penal, próprio à delegação probatória que o enfrentamento dos argumentos exige.

Pontou por fim que ainda se mantem firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual trancamento da ação penal ou rejeição da denúncia pela via estreita do habeas corpus é medida excepcionalíssima, cujas hipóteses não verifico no caso em comento.

Firme nessa fundamentação, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

Demais documentos do julgamento

Voto

008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO

Proferir voto escrito divergente

Respeitosamente, acompanho a divergência registrada pelo em. Desembargador Willian Silva.

*

*

VOTO VENCEDOR

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente a sustentação oral realizada pelo advogado do Paciente em sessão pretérita e li com todo cuidado o voto elaborado pelo Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa, o Parecer elaborado pela Procuradoria de Justiça e as peças constantes da impetração. Além desses documentos, reli a decisão proferida pelo Tribunal Pleno por ocasião do julgamento do processo administrativo disciplinar nº 0014131-20.2019.8.08.0000.

Confesso que a leitura aprofundada se deu mais pelo excesso de zelo que propriamente por necessidade de julgamento, já que ao ler a peça inicial do presente
habeas corpus
identifiquei que
o pedido apresentado como principal
é o seguinte:
mandar que o Juízo de Ibatiba aprecie
as questões apresentadas na resposta à acusação, mormente em relação à identidade entre o evento 1 da denúncia apresentada na ação penal originária e o evento 2 do PAD supramencionado.

Subsidiariamente – e a subsidiariedade não extraio por ilação, mas por leitura do que consta expressamente da peça apresentada - é que se formulou o pedido apresentado em memoriais como único, de rejeição da denúncia com relação ao seu evento 1 (evento 2 do PAD).

Com base na postulação mais correta dos Impetrantes é que entendo que o presente julgamento deve se desenvolver, ou seja, ainda que seja tentador verificar qual a medida de entrelaçamento possível entre as vias administrativa e criminal, esta análise neste momento revelaria evidente supressão de instância.

Para deixar mais claro o ponto que ora apresento, valho-me de excertos da peça do
writ
:

Como dito,
do ato coator nada se pode identificar sobre o tema de direito que era tratado, tampouco se pode depreender qualquer fundamentação
. A bem da verdade, do ato coator a única interpretação factível é que na resposta à acusação sequer foi arguida alguma matéria de inépcia da denúncia, como se toda a defesa fosse meritória. Vide ato coator:

(...) 4. Não vislumbrando nenhuma das hipóteses legais de absolvição sumária, (art. 397, CPP) e tendo em vista que a exordial preenche os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, não havendo motivos para a sua rejeição liminar, RATIFICO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.(...)

19. Com as vênias de estilo,
o ato coator se resume a um comando de prosseguimento da ação penal rumo à instrução
. 20. Ocorre que o silêncio e a inexistência de motivos jurídicos para o delinear da ação penal representam manifesta nulidade e violação ao artigo 315, § 2º, III e IV, do Código de Processo Penal Mesmo diante de cenário tão delicado e manifestamente favorável ao Paciente, do ato coator
não se colhe uma palavra sequer que toque à ausência de justa causa ou qualquer fundamento jurídico foi utilizado
, requer que se reconheça a nulidade do ato coator, determinando-se liminarmente a suspensão da instrução
até que se decida de forma fundamentada sobre a ausência de justa causa do evento Op. Hidra
, eis que o Paciente já restou absolvido na seara administrativa.

Verifica-se, portanto, que com todo respeito que nutro pelo Exmo. Des. Relator e pelo Procurador de Justiça atuante no presente caso, que não estamos em momento de identificar se uma instância há de influenciar na outra, mas sim, se o Juízo de primeiro grau deliberou sobre o que se pede.

E, verificado ato coator não somente nos autos, mas também no andamento processual disponibilizado no site do TJES, pude verificar que a decisão lançada no dia 26 de abril de 2022, de fato, somente contém o que está aí destacado sobre o tema. Ou seja, a decisão, no que toca à discussão levantada pelos ora Impetrantes diz somente que não vislumbra nenhuma das hipóteses legais de absolvição, sem sequer explicar, de forma muito sucinta, os motivos pelos quais essas hipóteses não estariam presentes.

Acreditando se tratar de decisão que só fazia remissão a fundamentação anterior, busquei a decisão datada de 29 de março de 2022 e, igualmente, lá
não há enfrentamento da questão relativa à identidade entre a ação penal originária e o PAD julgado pelo Tribunal Pleno deste TJES
. O Juízo delineia os fatos apresentados na denúncia, lança os fatos tal como destacarei abaixo, mas, posteriormente, somente se debruça sobre a existência de dano coletivo e procedimentos acerca de providências relativas a bloqueio/sequestro de ativos:

Ainda segunda a denúncia, consta que o primeiro fato teria ocorrido no ano de 2012, quando foi solicitada vantagem indevida no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para praticar atos de ofício em habeas corpus impetrado por Janilson Zuccon e Silvio José Ferreira, então presos na “Operação Hidra”; e a segunda solicitação de vantagem econômica ocorrido no ano de 2013, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para indeferir liminar em mandado de segurança impetrado pela empresa COOPE SERRANA – Cooperativa de Transporte Sul Serrana em face da empresa Cruz Transportes e Serviços LTDA, em razão de uma licitação em que se buscava anular o certame e/ou desclassificar a impetrada.

Posteriormente ao ato coator, vejo que já foi realizada audiência, cujo teor resumido está lançado no andamento processual da seguinte forma:

ABERTA A AUDIÊNCIA, pelo MM Juiz foi determinado que conste na presente ata que o ato será gravado em mídia audiovisual que segue, com auxílio de câmeras e microfones instalados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com Resolução 105/2010 do CNJ. O MM. Juiz participou do ato através do aplicativo “Zoom”. A IRMP participou do ato.
Foi realizada a oitiva das testemunhas
Ozeias da Piedade Ferreira e Edson Santos da Cruz, tudo conforme mídia anexa.
Não foi realizada oitivas testemunhas
de acusação Decio Perim, Nilton Marques Figueiredo, Ater Rodrigues Florindo, bem c
omo não foi realizada a oitivas das testemunhas de defesa
Jocylene Fraga Grippa Rissi, Glaucelaine Brum Botelho, Roselena Dias Ribeiro Eller, Éder Junior de Freitas, Maria Lúcia dos Santos Silveira, Marina Lopes Freitas Gomes, Dr. Bruno Legora de Paula, Dr. Claudeval França Quitiliano, Dr. Adenir Gomes de Oliveira, Dra. Cassia Lages Santos Gonçalves, Alaisiane Zanetti Prenholato, Luiz Guilherme Ronchi Risso, Gilson Lopes, Altamiro Thadeu Frontino Sobreiro, Sebastião Rivelino Amaral, Jessica de Soyza Maia e Flávia Renata da Silveira Sales.
Não foi realizado o interrogatório dos denunciados
Vanderlei Ramalho Marques e Maria Tereza de Castro Amorim. Dada a palavra a IRMP: “MM. Juiz
o Ministério Público insiste na oitiva das testemunhas arroladas, requer que seja certificado a seja das informações trazidas pelas testemunhas ausentes
”. Dada a palavra a defesa do denunciado Vanderlei Ramalho Marques: “MM. Juiz requer que seja realizado oficiado físico a fim de que seja realizado o desbloqueio do imóvel via ofício já que o eletrônico tem sido inviável a concessão do mesmo”. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida o seguinte DESPACHO: “Diante da impossibilidade de finalizar o ato processual, designo audiência em continuação 28/10/2022, às 13:00h, saindo as partes presentes devidamente intimadas, bem como defiro o pedido formulado pelo Ministério Público no sentido de que seja certificado nos autos e após vista dos autos ao Ministério Público. Defiro o pedido realizado pela defesa determino que seja expedido ofício físico para assinatura e após enviado ao Cartório de Registro de Imóveis. Diligencie-se”. E nada mais havendo, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Fabrina da Silva Lino, nomeada para o ato, o digitei.

Depois desse registro, há uma nova decisão em que o Juízo autoriza a condução coercitiva das testemunhas arroladas pela acusação. Estamos já com a instrução em andamento sem que o Juízo tenha definido se: (i) sim, é preciso que haja instrução probatória sobre o evento 1 da denúncia ou (ii) não, o evento 1 da denúncia já foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno do TJES por ocasião do julgamento do PAD nº 0014131-20.2019.8.08.0000.

Então, realmente, os Impetrantes têm razão - repito, no pleito lançado como principal na petição inicial do
habeas corpus –
ao requererem que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que decida expressamente sobre a questão concernente ao evento 1 da denúncia (que coincide com o evento 2 do PAD).

Avançar sobre causa de pedir não apreciada em primeira instância assumiria dimensão violadora do Juízo natural e declararíamos, pela primeira vez no curso da ação penal, a coincidência ou não entre parte da denúncia e outra ação já julgada o que revelaria, por fim, uma usurpação da competência do Juízo de Ibatiba de receber ou rejeitar a denúncia.

Dessa forma, atendo-me à omissão do Juízo de primeiro grau acerca do enfrentamento da identidade havida entre o evento 1 da denúncia e o evento 2 do PAD já mencionado,
CONCEDO A ORDEM para determinar que referida questão seja expressamente fundamentada e decidida
.

Caso haja irresignação, por parte do MP ou do Paciente, do resultado da decisão a ser proferida, esta poderá ser submetida ao crivo deste TJES pela via processual cabível.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE DE EVENTOS ENTRE A DENÚNCIA E PAD JULGADO PELO PLENO. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O recebimento da denúncia prescinde de fundamentação exaustiva acerca dos fatos narrados. No entanto, é preciso que o Juízo enfrente, ainda que laconicamente, os motivos pelos quais entende haver justa causa para determinar o processamento da demanda penal.

2. Tendo sido alegada identidade de eventos entre a denúncia e PAD anteriormente julgado, é preciso que o Juízo se manifeste acerca da existência ou não da alegada identidade e de eventual prejuízo à ação penal.

3. Ordem concedida para determinar que o Juízo de primeiro grau aprecie o argumento apresentado pelo Réu-Paciente.

DECISÃO
Por maioria de votos conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Willian Silva